Tribunal: TJDFT
Processo: 0723488-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723488-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS AGRAVADO: THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MAGALI DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708553-12.2022.8.07.0015, determinou o levantamento dos valores penhorados pela exequente, ora agravada. Afirma que a decisão extrapolou os limites do pedido da agravada, liberando quantia superior ao valor postulado nos autos, bem como mencionado no Agravo de Instrumento no 0740416-60.2024.8.07.000, que decidiu pela possibilidade de levantamento de valores previamente à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Argumenta que o Juízo de origem deixou de condicionar a liberação dos valores à prestação de caução. Defende a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, consistente na impossibilidade de devolução dos valores em caso de provimento do recurso especial interposto. Tece considerações. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão das constrições impostas e a imediata devolução do valor levantado pela agravada, ou, subsidiariamente, a restrição do levantamento ao valor de R$ 5.745,35 (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). No mérito, o provimento do recurso pela confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 72805170. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 236757334) tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença. Tendo em vista o decidido pelo Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n. 0740416-60.2024.8.07.0000 (ID. 236654023), bem como o fato de o agravo de instrumento n. 0744923-64.2024.8.07.0000 não ter sido provido pelo Tribunal de Justiça e tendo o STJ negado provimento ao agravo em recurso especial (ID. 236654022), determino o levantamento dos valores constritos em favor da exequente. Após, aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento de n. 0744923-64.2024.8.07.0000. A agravante argumenta que não seria possível ao juízo determinar a liberação de todos os valores penhorados à agravada, considerando que esta teria requerido apenas o levantamento de R$ 5.745,35 (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), enquanto o Agravo de Instrumento no 0740416-60.2024.8.07.000 se limitou a mencionar que o valor penhorado, inferior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), não tornaria a restituição difícil ou incerta, acatando o levantamento dessa quantia. Sem razão. A agravada, na petição de ID 239266898, requereu o levantamento da quantia depositada em Juízo, no valor de R$ 5.745,35 (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), porque até aquela data, 5/6/2024, era o valor penhorado nos autos. Na mesma petição, contudo, requereu nova penhora pelo SISBAJUD para a satisfação do crédito remanescente. Em decisão posterior, em 2/9/2024, o Juízo de origem deferiu o bloqueio da quantia restante em ID 209461333, resultando em diligência frutífera. Transcrevo o teor da decisão: Trata-se de cumprimento de sentença. O Recurso de Agravo de Instrumento não foi provido pelo TJDFT (ID. 209438533) e o Recurso Especial, como regra, não possui efeito suspensivo. Nesse sentido, o cumprimento de sentença deve prosseguir. O levantamento dos valores penhorados, contudo, depende da preclusão da decisão, o que só ocorrerá com o julgamento definitivo das instâncias recursais, motivo pelo qual indefiro, por ora, o levantamento dos valores já depositados nos autos. Nada impede, contudo, que se proceda à penhora do valor remanescente do débito, de R$ 8.228,22, conforme cálculos de IDs 209438527 e 209438530. Assim, à Secretaria para realizar a pesquisa e os bloqueios de ativos, via Sisbajud, inclusive, pela modalidade conhecida como teimosinha, pela prazo de trinta dias. Tire-se o sigilo e publique-se esta decisão após a diligência. (destaquei) Sendo assim, o levantamento não deve se limitar à quantia inicialmente penhorada nos autos, mas à totalidade do crédito pretendido, após a realização da penhora complementar. Ressalte-se que o objetivo da execução é justamente a expropriação do patrimônio da parte devedora e disponibilização à credora, conforme requerido desde o início do cumprimento de sentença pela agravada, não havendo que se falar em decisão ultra petita. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Quanto ao Agravo de Instrumento no 0740416-60.2024.8.07.000, verifica-se que houve análise da possibilidade de levantamento de valores independentemente da preclusão da decisão que consolidou a penhora realizada nos autos, rejeitando a impugnação apresentada pela agravante. Nesse contexto, este Tribunal de Justiça concluiu, no Acórdão no 1972036, que não seria necessário aguardar a preclusão da decisão para autorizar o levantamento de valores. Transcrevo a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DA EXECUTADA DESPROVIDO. AGRAVO DA EXEQUENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento da executada objetivando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o montante que a devedora afirma ter natureza salarial. 2. Agravo de instrumento da exequente objetivando a reforma da decisão que condicionou o levantamento de valores à preclusão da decisão. II. Questões em discussão 3. A questão em discussão no agravo de instrumento da executada consiste no exame da natureza dos valores penhorados em conta de sua titularidade, se salarial ou não, diante da alegação de impenhorabilidade. 4. A questão em discussão no agravo de instrumento da exequente consiste no exame da possibilidade de levantamento dos valores penhorados independente do esgotamento das instâncias recursais, porquanto pendente de julgamento agravo em Recurso Especial interposto pela executada com objetivo de reformar a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 5. Agravo da executada: a devedora não comprovou que os valores penhorados têm origem salarial, razão pela qual não prospera a alegação de impenhorabilidade sob tal fundamento. Ainda que assim não fosse, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 833, IV, do CPC, admite a relativização da regra da impenhorabilidade nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, sendo que, no caso em exame, a executada não demonstrou, minimamente, que a constrição causa prejuízo à sua subsistência. 6. Agravo da exequente: nos termos dos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil, admite-se o cumprimento provisório de sentença, situação em que, havendo possibilidade de alteração do decisório a que se requer o cumprimento, o risco do processamento é assumido pelo exequente. Tão mais se admite o efetivo cumprimento da sentença quando definitiva, como é o caso dos autos, não havendo razão para aguardar-se o julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto pela executada no decorrer do cumprimento de sentença para levantamento dos valores penhorados, notadamente quando o crédito perseguido se refere a honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza é alimentar. IV. Dispositivo 7. Recurso da executada conhecido e desprovido. Recurso da exequente conhecido e provido. (Acórdão 1972036, 0740416-60.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (destaquei) A despeito de se referir à parte do crédito que havia sido penhorado até o momento, a fundamentação do julgado autoriza concluir pela possibilidade de levantamento dos valores penhorados na sequência, para a totalização do crédito exequendo. Transcrevo a profícua fundamentação: Conforme esclarecido no tópico em que delimitadas as controvérsias trazidas nos recursos em exame, a executada interpôs o AI 0706958-52.2024.8.07.0000 (ID 209563067 – origem), ao qual foi negado provimento, e desse julgado interpôs Recurso Especial, inadmitido em decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente deste TJDFT (ID 63641727 – autos do AI n. 0706958-52). Em seguida, a executada interpôs Agravo em Recurso Especial (ID 64292675 - autos do AI n. 0706958-52), remetido ao Superior Tribunal de Justiça e ainda pendente de julgamento (AREsp no 2790599/DF). A questão jurídica a ser enfrentada no AI 0744923-64.2024.8.07.0000, portanto, diz respeito à possibilidade de levantamento dos valores penhorados, independentemente do esgotamento das instâncias recursais, visto que o Agravo em Recurso Especial interposto pela executada encontra-se pendente de julgamento. Importante ressaltar, de início, que a sentença exequenda já transitou em julgado, não se tratando, portanto, de execução provisória, mas definitiva (ID 157495355). O que está pendente de julgamento é o Agravo em Recurso Especial, interposto pela executada contra acórdão que negou provimento a um agravo de instrumento por ela interposto no decorrer com cumprimento de sentença, com o objetivo de reformar a decisão que rejeitou a impugnação da executada. Sabe-se que, nos termos dos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil, admite-se o cumprimento provisório de sentença, situação em que, havendo possibilidade de alteração do decisório a que se requer o cumprimento, o risco do processamento é assumido pelo exequente. Tão mais se admite o efetivo cumprimento da sentença quando definitiva, como é o caso dos autos, em que a exequente pretende o levantamento de valores estabelecidos na sentença cujo trânsito em julgado ocorreu, ainda que pendente de julgamento o mencionado agravo em recurso especial interposto pela executada no decorrer do cumprimento – definitivo – do julgado. Vale salientar, ainda, que os valores cujo levantamento pretende a exequente trata-se dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença exequenda, os quais possuem natureza alimentar, circunstância que igualmente autoriza o imediato levantamento das quantias pela exequente. Impende observar, além disso, que, enquanto não levantados os valores, estes sofrerão as atualizações pelo decorrer do tempo, o que, ao final, pode ser ainda mais prejudicial à própria executada, cujo débito ficará mais elevado. Sobre o tema, confiram-se julgados deste e. TJDFT, proferidos em casos semelhantes, inclusive de minha lavra, no qual fui acompanhado pelos demais membros desta 1a Turma Cível: (...) Importante esclarecer, ademais, que, pela interpretação sistemática dos dispositivos atinentes ao cumprimento provisório de sentença, poder-se-ia cogitar da exigência de caução para a movimentação de valores, ainda que pendente de julgamento o agravo do art. 1.042 (como é o caso dos autos), conforme o disposto no parágrafo único do art. 521 do CPC, segundo o qual “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. No entanto, além de se tratar de execução de verba de caráter alimentar (honorários sucumbenciais), cuja impossibilidade de recebimento causa dano à exequente, e não apenas à devedora, o valor atualmente penhorado – de menos de R$ 9.000,00 – não é quantia vultosa a tornar eventual restituição difícil ou incerta, notadamente quando o título executivo em si já não pode ser alterado por força do trânsito em julgado. De todo modo, incumbe à exequente assumir eventuais riscos de levantar os valores penhorados, caso haja modificação das circunstâncias processuais pelas instâncias revisoras. Por fim, com relação às alegações deduzidas pela agravada em contrarrazões, referentes à nulidade da execução, inépcia da inicial e valores devidos pela agravante, estas não são cabíveis de consideração, pois, além de extrapolarem o conteúdo da decisão objeto do AI 0740416-60.2024.8.07.0000, já foram submetidas a este Colegiado no AI 0706958-52.2024.8.07.0000. Confira-se a ementa do julgado (acórdão n. 1868390): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRENTE. FATO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INCABÍVEL. COMPENSAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO. CONSEQUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Questões que não constam da decisão recorrida ou que não foram decididas pelo Juízo de origem porque presentes em requerimento apresentado posteriormente situam-se fora dos limites de cognição do recurso. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. 2. Não há cerceamento de defesa se parte sequer demonstrou a pertinência das provas cuja produção foi requerida. 2.1. Não é possível discutir durante a fase de cumprimento de sentença questões que já foram decididas na sentença transitada em julgado. 3. Não é inepta a petição que requer o cumprimento de sentença se houve apresentação adequada dos cálculos feitos pela parte exequente, baseados nos parâmetros constantes da sentença que transitou em julgado, e a executada não indicou de forma satisfatória a incorreção dos valores apontados na petição. 4. A indicação de diversos processos judiciais sem a demonstração de relação ou conexão entre os créditos neles discutidos não configura fato superveniente para afastar a autoridade da coisa julgada. 5. Não pode a parte alterar posteriormente o valor da causa a fim de modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios que tem de pagar ou receber. 6. A compensação depende da efetiva demonstração de liquidez e exigibilidade do crédito e, rejeitada a impugnação, deve prosseguir normalmente o cumprimento de sentença. 7. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Decisão mantida. (destaquei) Nota-se que a matéria já fora decidida por este Tribunal de Justiça, que ressaltou a prescindibilidade de caução para levantamento dos valores, o caráter alimentar do crédito exequendo a autorizar o imediato levantamento da quantia penhorada, e a insistência da agravante em suscitar matérias que já foram decididas por este Tribunal, referentes à nulidade da execução, inépcia da inicial e valores devidos pela agravante. Sendo assim, o Juízo de origem corretamente aplicou o entendimento proferido por este Tribunal para autorizar o levantamento de todo o crédito penhorado, uma vez rejeitadas as impugnações apresentadas pela agravante e diante da inexistência de deferimento de recurso com efeito suspensivo em seu favor. Portanto, os argumentos apresentados pela agravante não têm verossimilhança e, sem prejuízo de análise posterior, não demonstram a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de junho de 2025 16:31:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador